Tribunal: STJ
Processo: 0804019-19.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473723 - AL (2023
/0350866-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de
recurso extraordinário. Precedentes.
III. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48172481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d08d5414-f80e-4bd6-aba2-d203e3036d4f

6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d08d5414-f80e-4bd6-aba2-d203e3036d4f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473723 - AL (2023
/0350866-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de
recurso extraordinário. Precedentes.
III. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47359776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:28
Código de Controle do Documento: bd3b303b-0a0b-4aae-8090-fe2be07c6276

6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 684-693) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 672):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO E ARGUMENTOS
DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e não demonstra, clara e
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Infirmar a convicção formada pelas instâncias originárias e acolher a tese
recursal de que o acordo não compreende direitos requeridos na presente
ação de indenização por danos morais, abrangendo apenas danos materiais
decorrentes do afundamento do solo, exigiria reexame de fatos e provas,
procedimento vedado nesta via, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
4. Ausente impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido,
bem como apresentados argumentos dissociados das razões do julgado
estadual, aplicam-se as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante reitera, em preliminar, a necessidade de sobrestamento
do processo "até o julgamento final da Ação Civil Pública – Macrolide Revisora (no
0807343-54.2024.4.05.8000), atualmente em trâmite e que tem como objeto
justamente a validação e os efeitos dos acordos coletivos questionados" (fl. 684).
Ressalta que a referida suspensão processual "encontra respaldo nos precedentes
vinculantes dos Temas 675/STF e 923/STJ" (fl. 684).
Em suas razões, defende a impossibilidade de incidência da Súmula n. 284
do STF quanto à violação do art. 1.022 do CPC, pois "indicou pormenorizadamente os
pontos omitidos pela Corte de Origem" (fl. 687).
Documento eletrônico VDA47359776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:28
Código de Controle do Documento: bd3b303b-0a0b-4aae-8090-fe2be07c6276

Afirma que a "decisão embargada [...] aplicou de forma equivocada ao
presente caso a Súmula 211/STJ, incorrendo em omissão, tendo em vista que a tese
recursal suscitada foi objeto de debate pelo Tribunal
" (fl. 688).
a quo
Alega que as Súmulas n. 283 e 284 do STF devem ser afastadas, haja vista
que impugnou "especificamente os fundamentos do acórdão e não há deficiência na
fundamentação, sendo possível a compreensão da controvérsia" (fl. 690).
Prequestiona matéria constitucional.
A embargada apresentou impugnação (fls. 696-707), requerendo a
aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, o pedido de suspensão do processo não procede. Isso porque
o referido pleito foi apreciado e indeferido às fls. 528-529 (PET 00958523/2024), sendo
ratificado pela decisão de fls. 663-665 (EDcl 01099598/2024), sob a seguinte
motivação:
[...] Preliminarmente, verifico que o pedido de suspensão do andamento
processual não tem previsão em nenhuma das hipóteses do 313 do CPC
/2015.
No mais, não foi juntada prova a respeito das alegações trazidas às fls. 484
/493 (e-STJ).
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do andamento do
processo.
..........

[....] A parte embargante reitera as razões do requerimento anterior (PET
00958523/2024), alegando, em resumo, omissão quanto à necessidade de
sobrestamento de processos individuais (microlides) em razão da ACP
geradora (macrolide), do objeto da ação civil púbica (e-STJ fl. 538) e "diante
de fato superveniente relevante" (e-STJ fl. 538).
[...]
Na verdade, sob o pretexto de que houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
pretende a parte embargante nova análise dos argumentos apresentados na
petição de fls. 484/493 (e-STJ).
Ocorre que a questão foi devidamente examinada na decisão ora
embargada, que afastou o pedido de suspensão por ausência de amparo
legal e inexistência de prova das alegações deduzidas.
Importante ressaltar que, a ação de indenização foi extinta sem resolução de
mérito com relação à parte requerente, por falta de interesse processual, por
ter ela celebrado acordo com a Braskem S.A., homologado pela Justiça
Federal (e-STJ fl. 306), a respeito dos mesmos fatos discutidos na ação
individual.
Alteradas as circunstâncias de fato e de direito, em eventual decisão a ser
proferida no escopo da ação civil pública proposta pela DPE/AL, poderá a
parte requerente ajuizar nova ação junto à origem, caso entenda cabível.
Documento eletrônico VDA47359776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:28
Código de Controle do Documento: bd3b303b-0a0b-4aae-8090-fe2be07c6276

A suspensão do andamento processual com fundamento em uma decisão
meramente hipotética em outro feito contraria os princípios da eficiência
jurisdicional e da razoável duração do processo, consagrados pelo art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, a espera por um desfecho
incerto vai de encontro à economia processual e à continuidade das
atividades jurisdicionais.

Além disso, a tese de sobrestamento do processo não foi apresentada nas
razões do recurso especial, tratando-se portanto de indevida inovação recursal, que
não pode ser apreciada em momento posterior.
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
06/12/2017
09/02/2018

O que se pretende, não obstante o fato de os embargos de declaração
arguirem omissão, é, na verdade, a reforma do acórdão embargado.
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão no
embargado, uma vez
decisum
que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF e 7 e 211 do STJ, nos seguintes termos (fls. 679-680):
O agravante insiste na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos
embargos de declaração, mas em momento algum, nas razões do recurso
especial, indica quais seriam os pontos deficientes.
Portanto, conforme assinalado na decisão ora recorrida, incide a Súmula n.
284 do STF.
No mais, a alteração do desfecho conferido ao processo quanto à extinção
do feito, tendo em vista a celebração de acordo que engloba o objeto desta
demanda, exigiria análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47359776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:28
Código de Controle do Documento: bd3b303b-0a0b-4aae-8090-fe2be07c6276

O conteúdo jurídico dos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC não
foi apreciado pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos
a quo
declaratórios. Portanto, é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Ressalta-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de violação
do referido artigo, a atrair a Súmula n. 284 do STF – e declarar a falta de
prequestionamento de questão invocada nas razões do especial.
Finalmente, o TJAL concluiu pela impossibilidade de análise da questão
referente à retenção de percentual dos honorários advocatícios contratuais.
Nesse contexto, entendeu que "os honorários convencionais são devidos
pela parte contratante e a forma como a celebração de acordo no âmbito da
Justiça Federal afetou o que fora pactuado entre o Advogado e seu cliente
refoge ao objeto da presente demanda" (fl. 306).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a
defender a necessidade de reter percentual dos honorários.
Assim, a pretensão é obstada pelas Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Ademais, a jurisprudência desta Corte entende ser incabível "a análise de
dispositivos constitucionais com a pretensão de prequestionamento, ainda que para
fins de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de Declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
REsp n. 1.411.072/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
29/10/2019
5/11/2019
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47359776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:28
Código de Controle do Documento: bd3b303b-0a0b-4aae-8090-fe2be07c6276

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.473.723 / AL
Número Registro: 2023/0350866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077192620218020001 08040191920228020000 7077192620218020001 8040191920228020000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - PR044111
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA48172318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:27
Código de Controle do Documento: 189ac33f-e66f-4aae-9371-53a937f1e4c9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:27
Código de Controle do Documento: 189ac33f-e66f-4aae-9371-53a937f1e4c9